Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 23 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID43474292) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ré a lhes pagar R$ 947,00, a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, narram ter adquirido passagens aéreas, trecho Brasília - Jericoacoara, com voo de ida previsto para o dia 14/10/2021, o qual foi cancelado, unilateralmente, pela companhia aérea ré, ante a necessidade de manutenção não programada. Alegam que foram realocados em voo com destino somente até Fortaleza/CE, tendo que concluírem a viagem, via terrestre, por meio de recursos próprios no dia seguinte, o que acarretou um atraso de, aproximadamente, 23 horas. Sustentam que a falha na prestação dos serviços, consubstanciada no atraso de 23 horas, somada ao dispêndio de gastos não planejados e à perda de um dia das férias, extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, de modo a configurar dano moral indenizável. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
4. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à existência de dano moral.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas mecânicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
7. Da falha na prestação de serviços (reacomodação em voo com destino diverso do contratado e atraso de 23 horas) advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos e desconforto, pois a impossibilidade de seguir para o destino no horário previamente estipulado frustra as legítimas expectativas dos consumidores e gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de sorte a configurar dano moral.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos autores/recorrentes, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
11. Vencedora as partes recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.